Tribunal: TJSP
Processo: 2222880-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que rejeitou o pedido formulado no incidente. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência dos requisitos legais – Art. 50 do Código Civil. O inadimplemento e inexistência de bens passíveis de penhora não ensejam o deferimento da medida. Elementos frágeis para indicar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que rejeitou o pedido formulado no incidente. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência dos requisitos legais – Art. 50 do Código Civil. O inadimplemento e inexistência de bens passíveis de penhora não ensejam o deferimento da medida. Elementos frágeis para indicar encerramento irregular da empresa. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.